Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708666-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, PAULA ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA AYRES, JOSE DOMINGOS AYRES DA FONSECA AGRAVADO: PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER MACEDO DE SOUZA, ELTON NUNES GARCIA, PAULO IGNACIO UHLMANN, FERNANDO DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento ID 24320153, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto por GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, JOSE DOMINGOS AYRES DA FONSECA E PAULA ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA AYRES contra PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA E PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI, em face da decisão (ID 24320954 - Pág. 2; fl. 37) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança com pedido de rescisão contratual e indenização n° 0727030-96.2020.8.07.0001, indeferiu a intervenção de terceiro postulada pela parte Agravante, consoante termos a seguir colacionados: Trata-se de pedido de intervenção de terceiros formulado na petição de ID 81724819. Para o ingresso de terceiro em processo e o exercício da assistência litisconsorcial, é necessário que sejam preenchidos requisitos específicos, devendo haver a demonstração de que poderá ser, de forma reflexa, atingido pela decisão que viera a ser proferida. Frisa-se que deve haver a demonstração de interesse jurídico. No caso, entendo que não houve tal demonstração, tratando-se, na verdade, da possibilidade de reflexos econômicos, o que não justifica tal intevenção, motivo pelo qual indefiro tal pleito. À Secretaria para que certifique se houve o retorno do mandado de citação, renovando a diligência, se for o caso. A decisão foi publicada em 02/03/2021, o agravo interposto em 23/03/2021, subscrito por advogado com procuração nos autos (fls. 163-165) e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Os Agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça em recurso, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovem a carência alegada. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar, separadamente, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas) da pessoas física e da pessoa jurídica; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; dos balancetes de verificação da pessoa jurídica, recibos de aluguel e condomínio se os houver, além da comprovação, cumulativa, para a pessoa física, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Fica também, desde já, facultado à parte Agravante o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2021 13:11:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador